Tribunal: TJDFT
Processo: 0003962-60.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003962-60.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRMAOS RODOPOULOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção à petição ID 16844029, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir o item 3 da decisão ID 15856824. 2. INDEFIRO o pedido de reserva dos honorários contratuais incidentes sobre a importância inscrita em benefício do credor IRMAOS RODOPOULOS LTDA (ID 16840977), porquanto o pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. 3. A fim de regularizar a representação processual, intime-se o credor IRMAOS RODOPOULOS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) ata da eleição do administrador devidamente registrada; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios